Tribunal: TJDFT
Processo: 0722291-06.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0722291-06.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO LOBO DA LUZ JUNIOR RECORRIDO: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente para se manifestar sobre a os documentos juntados pelo Distrito Federal (Id. 26209775), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os auto conclusos. Brasília, 9 de junho de 2021.